Tribunal: TJMT
Processo: 0025061-49.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025061-49.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 905.179.201-82 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (APELADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), PRISCILLA ANDRESSA DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 050.797.951-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – TAXA DE CONDOMÍNIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Somente quando já tenha recebido as chaves da incorporadora e vendedora do imóvel, passando a ter a disponibilidade da posse, do uso e gozo da coisa, é que se reconhece a obrigação do promitente comprador da unidade autônoma quanto às obrigações atinentes aos encargos condominiais.” (TJ/SP Apelação 0067535-57.2011.8.26.0002, julgamento 05/02/2014).

II - Havendo o depósito da quantia devida, cessa a responsabilidade do devedor pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária e pelos juros remuneratórios.

III – Entretanto como já esclarecido nos Embargos de Declaração, “o fato de a requerida ter efetuado o depósito da quantia cobrada para garantir o juízo (fls. 154/155), não o isenta do pagamento dos consectários legais, sendo certo que estes incidem apenas até o efetivo pagamento ou depósito judicial, inexistindo na sentença qualquer menção à sua incidência após o depósito.

IV – Dessa forma, não há que se falar em dupla incidência de juros e correção monetária, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

V - Nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, com o fito de reformar a sentença na Ação Monitória, nº 0025061-49.2015.8.11.0002, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES.

Na origem, o condomínio autor ingressou com a ação monitório em desfavor da construtora requerida, tendo em vista que esta teria deixado de pagar a taxa condomínio.

Apresentada contestação, a construtora requerida aduziu sua ilegitimidade passiva, alegando que a promitente compradora do imóvel é a real responsável pelo pagamento das taxas condominiais.

Alternativamente, afirmou que a cobrança deve incidir em apenas 30%, como previsto na clausula 32º da convenção do condomínio.

Após analise dos autos, o Juiz de Piso julgou a ação procedente, com as seguintes considerações:

"Ante o exposto, diante dos fatos e documentos trazidos ao bojo dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DA REQUERIDA e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 702, § 8º). Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sobre as taxas condominiais incidem juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, conforme vencimentos delineados na exordial (fl. 31/32), computando-se igualmente os valores das parcelas vencidas no decorrer da ação, com o acréscimo da multa de 2% sobre o montante do débito, conforme previsão do art. 323 do CPC e 1.336, § 1º, do CC.

Condeno as requeridas ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação."

Insatisfeita, as empresa requeridas apresentaram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que ao serem citados, efetuaram o deposito integral do valor questionado, razão pelo qual, impossível à incidência de juros e correção monetária impostos na sentença.

Com tais considerações, pleiteou a exclusão da incidência de juros de mora, correção monetária e multa da condenação.

"No presente caso, não vislumbro qualquer das hipóteses que albergue a possibilidade de acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Alega a requerida que, a sentença vergastada foi contraditória ao determinar a aplicação de juros, correção monetária e multa quando estes já incidem na planilha apresentada pela requerente, de modo que haverá incidência destes de forma dobrada, ocasionado o enriquecimento ilícito da embargada.

Verbera que, ao ser citada realizou o depósito do montante integral pleiteado tempestivamente, e esse faz cessar os efeitos da mora, no tocante ao acréscimo de juros e correção monetária, que passa a ser da instituição bancária, não havendo que se falar em incidência de juros de mora, correção e multa após a realização do deposito judicial do valor integral da moratória

Assim, pleiteia a exclusão da incidência de juros de mora, correção monetária e multa da condenação.

Todavia, razão não lhe assiste, posto que a sentença apenas fixou os parâmetros para a cobranças dos encargos legais, sendo certo que não determinou a incidência de juros, correção monetária e multa sobre os valores obtidos em cálculos apresentados pela requerente, mas sobre cada parcela cobrada, não havendo que se falar em incidência em duplicidade.

De outro norte, o fato de a requerida ter efetuado o depósito da quantia cobrada para garantir o juízo (fls. 154/155), não o isenta do pagamento dos consectários legais, sendo certo que estes incidem apenas até o efetivo pagamento ou depósito judicial, inexistindo na sentença qualquer menção à sua incidência após o depósito.

Assim, verifica-se que o embargante tem intenção de modificar a sentença por meio dos embargos de declaração, o que é inadmissível, uma vez que o aludido recurso não se presta a modificar uma decisão em sua essência e, como é cediço, não se pode contrariar a finalidade específica de um instituto.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos supracitados."

Ainda inconformada, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais pertence a promitente compradora; (ii) que a partir da celebração dos negócios jurídicos de compra e venda, as apelantes não são mais responsáveis pelo pagamento de quaisquer despesas relativa ao imóvel; (iii) que o valor questionado foi deposito em garantia, razão pelo qual, impossível a incidência de juros e correção monetária impostos na sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, com o fito de reformar a sentença na Ação Monitória, nº 0025061-49.2015.8.11.0002, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES.

I – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte apelada alega em seu recurso que possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que já promoveu a venda imóvel para a Christie Anne Abreu de Andrade, cujos encargos condominiais são objeto da presente ação.

Entretanto, como já mencionado na sentença de piso, a condição de condômino, não é automaticamente adquirida com a celebração do compromisso de venda e compra, mas decorre da assunção da posse direta, que permite ao proprietário, ao compromissário ou ao cessionário o pleno exercício do direito de propriedade, com a imposição do correspondente dever de contribuir para as despesas do condomínio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE CONDOMÍNIO ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Assim, a incorporadora é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que se busca o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de condomínio exigida antes da entrega do imóvel. 3. A previsão contratual no sentido de que o promitente comprador fica responsável pelo pagamento das taxas condominiais antes da entrega do imóvel é abusiva por ferir direito básico do consumidor. [...] 4. Embora se encontrem diversas cláusulas responsabilizando o adquirente do imóvel pelas taxas condominiais antes da efetiva entrega do bem, como previsão contratual e o conteúdo do Termo de Ajustamento de Conduta já homologado em juízo, não se pode aceitar como legítimas tais previsões por causarem lesão aos direitos básicos do consumidor. Assim, somente com o efetivo recebimento do imóvel comprado na planta é que o adquirente assume as responsabilidades pelas taxas de condomínio pertinente a esse bem. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJDF -APC 20141210069340, Orgão Julgador3ª Turma Cível, Publicado no DJE : 22/10/2015 . Pág.: 253, Julgamento: 7 de Outubro de 2015, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA).

“CONDOMÍNIO AÇÃO DE COBRANÇA DESPESAS CONDOMINIAIS. Somente quando já tenha recebido as chaves da incorporadora e vendedora do imóvel, passando a ter a disponibilidade da posse, do uso e gozo da coisa, é que se reconhece a obrigação do promitente comprador da unidade autônoma quanto às obrigações atinentes aos encargos condominiais.” (TJ/SP Apelação 0067535-57.2011.8.26.0002, julgamento 05/02/2014).

Assim, embora a construtora apelada tenha juntado o contrato de compra e venda para Christie Anne Abreu de Andrade, não comprovou a entrega de que as chaves do imóvel.

Portanto, entendo que a construtora é legítima para responder pelas taxas condominiais até a efetiva imissão na posse dos proprietários.

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

II – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS

A apelante questiona aduz em seu recurso que efetuou o deposito do valor questionado, com a incidência de juros, correção e honorários apresentados nos cálculos da própria apelada.

Diante de tal fato, questiona o dispositivo da sentença, aduzindo inexistir a incidência de juros de mora, correção e multa após a realização do deposito judicial do valor integral da moratória, razão pela qual, pleiteia a sua exclusão.

Pois bem.

Conforme já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo o depósito da quantia devida, cessa a responsabilidade do devedor pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária (CC, art. 629) a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA (CC, ART. 629). REMUNERAÇÃO DO CAPITAL: INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS DESCABIDOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Os juros remuneratórios e os moratórios não se confundem, têm natureza e finalidade diversas. Enquanto os juros remuneratórios ou compensatórios têm natureza de simples remuneração ou rendimento do capital investido ou depositado por outrem, por força de previsão legal ou contratual a que se sujeita toda utilização de capital alheio, os juros moratórios têm natureza sancionadora e necessária origem em ilícito decorrente de atraso na restituição do capital ou no cumprimento da obrigação legal ou contratual.

2. Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária (CC, art. 629) a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos.

3. Justamente porque o devedor fica liberado do pagamento dos consectários da dívida (inclusive juros moratórios) nos limites do valor depositado judicialmente, não é cabível transferir para o depositário judicial parcela da dívida não mais exigível nem mesmo do próprio obrigado. Assim, se o devedor depositante já realizou a entrega do valor devido, com inclusão dos juros moratórios acaso cabíveis, estes já estarão presentes na composição da base de cálculo sobre a qual o depositário fica obrigado a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios. Portanto, a incidência de novos juros moratórios representaria descabido bis in idem.

4. Incidirão, excepcionalmente, juros moratórios sobre o depósito judicial, quando, instada pelo juiz, a instituição financeira depositária recusar-se ou demorar injustificadamente na restituição integral do valor depositado.

5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt nos EDcl no REsp 1460908/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 02/08/2019)

Entretanto, conforme já esclarecido em sede de Embargos de Declaração: “o fato de a requerida ter efetuado o depósito da quantia cobrada para garantir o juízo (fls. 154/155), não o isenta do pagamento dos consectários legais, sendo certo que estes incidem apenas até o efetivo pagamento ou depósito judicial, inexistindo na sentença qualquer menção à sua incidência após o depósito”.

Assim sendo, não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021